Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE/MATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF – No 11.697/2008. ARTIGOS 27 E 28. DETERMINAÇÃO EXPRESSA OPE LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança constitui cumulação sucessiva de pedidos, na qual há uma relação de prejudicialidade entre eles, de modo que, sendo o pedido anterior rejeitado, o pedido posterior perderá o seu objeto.
2. Aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 28 da Lei no 11.697/2.008, para prevenir que eventual êxito na ação de investigação de paternidade repercuta na viabilidade da pretensão, deduzida na ação de petição de herança.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará/DF.